Tribunal: CARF
Processo: 19647.021970/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021970/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.406 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
CONHECIMENTO. MATÉRIAS PRECLUSAS E/OU NÃO IMPUGNADAS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos da legislação previdenciária, as empresas integrantes de Grupo
Econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
dessa legislação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários das responsáveis tributárias que não apresentaram impugnação, não
conhecer do recurso voluntário interposto por Companhia Geral de Melhoramentos em
Pernambuco, conhecer parcialmente do recurso interposto pela responsável solidária Usivale
Indústria e Comércio Ltda., não conhecendo das matérias preclusas, e dar-lhe parcial provimento
para reconhecer a decadência dos períodos até 12/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021970/2008-37
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário da contribuinte (fls. 878-891) em que sustenta, em
síntese:
a) O lançamento baseou-se em presunções e suposições divorciadas da
realidade. É improcedente a afirmação de que a recorrente simulou
pagamentos aos seus dirigentes com o objetivo de reduzir um saldo fictício
na conta tesouraria. A impugnante mantém os seus recursos gerenciados
na conta contábil no 111.01.01.0005 - Tesouraria Recife, conta essa que
apresentava em 31/12/02 um saldo no valor de R$ 9.533.917,09. Os
documentos anexos demonstram que foi feita uma transferência de
recursos para a conta “Custos a apropriar”, pois a destinação dos valores
era o pagamento de custeios e despesas operacionais. No dia 03/01/2003
foi efetuada a reversão desse lançamento, de forma que os recursos
retornaram para a conta original e, após, foram completamente exauridos
com o pagamento das obrigações da empresa;
b) Não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 124 do CTN para
a solidariedade tributária no caso em tela. Ainda que tivesse sido
demonstrada a existência de grupo econômico, o que não ocorreu, é de se
destacar que as empresas integrantes não necessariamente concorrem para
a prática do fato gerador das obrigações tributárias e, assim, devem
responder isoladamente pelos créditos fiscais eventualmente existentes.
Veja-se que a solidariedade não se pode presumir, nos termos do art. 266
da Lei no 6.404/76;
c) Para a atribuição de responsabilidade solidária às demais empresas seria
imprescindível que tivessem participado com poder de decisão pela prática
de atos ou negócios jurídicos que ensejassem os créditos tributários, o que
não foi demonstrado pela fiscalização. Portanto, não bastaria a simples
alegação de pertencimento a grupo econômico para atribuir a
responsabilidade a todas as empresas;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 891.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Atas de assembleias da
contribuinte (fls. 736-750); ii) Documentos pessoais (fl. 751); iii) Cópias de documentos dos
autos (fls. 752-765).
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37.204.917-6 (fls. 5-394) que constitui crédito tributário de Contribuições Sociais
Previdenciárias, relativas à parte da empresa, em face de Companhia Geral de Melhoramentos
em Pernambuco (CNPJ no 02.205.623/0001-06) e demais sujeitos passivos solidários elencados à
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

fl. 7, referente a fatos geradores ocorridos no ano de 2002. A autuação alcançou o montante de
R$ 4.166.124,42 (quatro milhões cento e sessenta e seis mil cento e vinte e quatro reais e
quarenta e quatro centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/12/2008 (fl. 5).
Conforme menciona o Relatório Fiscal (fls. 343-360), a fiscalização identificou a
existência de grupo econômico entre a contribuinte e os sujeitos passivos solidários indicados na
planilha de fl. 7, especialmente pelas seguintes razões:
a) Foram firmados arrendamentos de unidades industriais e engenhos de
cana-de-açúcar da contribuinte para as empresas Zihuatanejo do Brasil
Açúcar e Álcool LTDA e Usivale Indústria e Comércio LTDA, mantendo
a administração dos negócios concentrada em pessoas ligadas à
arrendadora. Com isso, seria possível dar continuidade às atividades com a
oportunidade de obter financiamentos, CNDs, etc. Destaca-se que o
passivo da contribuinte já era muito superior à sua capacidade de
adimplemento ao tempo da celebração dos contratos. Assim, os referidos
arrendamentos foram firmados com o objetivo de dar novo fôlego ao
negócio através das empresas com situação financeira mais favorável;
b) Os sócios da contribuinte fazem parte da composição de outras empresas
que integram o grupo econômico de fato, conforme se verifica nas às fls.
345-348. O Sr. João José da Cunha foi o responsável pelas declarações
prestadas à RFB no ano calendário de 2005 da contribuinte e das empresas
Zihuatenejo do Brasil, Destilaria Gameleira, Tuntum Agropecuária S.A. e
Agropalmas Agropecuária do Palmas S.A. Os sócios gerentes de empresas
do grupo destacados à fl. 349 já tiveram vínculo empregatício com o
Banco Mercantil S.A., o qual encontra-se em liquidação judicial. Verifica-
se, ainda, que os nomes e sobrenomes em comum indicam relações de
parentesco entre os sócios, diretores contadores, e ex-empregados de
empresas do grupo;
c) Em documentos obtidos junto à contribuinte, como processos trabalhistas,
comunicações internas e outros, foram identificadas menções à expressão
“Grupo Armando Monteiro”. A existência do Grupo Eduardo Queiroz
Monteiro também é relatada por diversos noticiários veiculados na rede
mundial de computadores. No canto superior das edições do Jornal Folha
de Pernambuco aparece em letras garrafais a indicação de que a empresa
editora pertence ao “Grupo EQM - Grupo Eduardo Queiroz Monteiro”;
d) Houve diversos empréstimos entre empresas coligadas e a controladora
como detalhado às fls. 350 e 351. Identificou-se também movimentações
financeiras que indicam que a empresa Kelbe Participações LTDA atuava
como se fosse uma extensão do caixa da contribuinte, com milhares de
lançamentos contábeis nas contas analisadas - o que ficaria ainda mais
evidente ao se contatar que a Kelbe não possui quadro de empregados
necessário para a prestação dos serviços alegados pela contribuinte;
e) As movimentações financeiras registradas entre as empresas coligadas e a
contribuinte são muito superiores às receitas auferidas com o
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

arrendamento dos parques industrias e imóveis rurais, conforme
demonstrativos de fls. 352 e 353;
f) A contribuinte e todas as empresas incluídas como responsáveis tributárias
atuam no mesmo ramo de produção e comercialização de açúcar e álcool;
g) Tendo em vista as circunstâncias acima elencadas, configura-se o citado
grupo econômico nos termos do art. 748 da IN MPS/SRP no 3 de
14/07/2005, cabendo o reconhecimento da responsabilidade solidária de
todos os integrantes conforme o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 e o Decreto
no 612/92; e
h) Caso não seja acatada a responsabilidade solidária de todos as empresas
integrantes do grupo econômico, entende-se que deve ser reconhecida, ao
menos, a responsabilidade das empresas Zihuatanejo do Brasil e Usivale
Indústria e Comércio em relação à contribuinte em razão da incidência do
art. 133, I e II, do CTN e do previsto pelo art. 229 da Lei no 6.404/76,
configurando-se a sucessão empresarial.
O mesmo documento descreve os fatos que deram origem ao lançamento da
seguinte forma:
A base de cálculo, objeto deste Auto de Infração, foi lançada no levantamento PRÒ
LABORE NÃO DECLARADO - PRO. Os levantamentos são utilizados apenas para
fins de separação dos diversos fatos geradores de contribuições apurados no curso do
procedimento fiscal, possibilitando uma melhor visualização e explicitação, nos
relatórios, das respectivas bases de cálculo, dos recolhimentos anteriormente efetuados
pelo contribuinte e considerados pela fiscalização e da forma de cálculo das
contribuições incluídos neste Auto.
No curso do procedimento fiscal foi identificado na conta no 11101010005 -
TESOURARIA ESCRITÓRIO RECIFE, lançamento a crédito no valor de R$
9.490.032,85, e, como contrapartida, o lançamento a débito da conta no 11302010004 -
CUSTOS À APROPRIAR. Tal lançamento foi efetuado em 30/12/2002 sendo
registrado
com
histórico:
“VLR
TRANSF
P/MELHOR
CLASSIFICAÇÃO”
(destacamos).
Posteriormente, em 03/01/2003, o referido valor foi revertido, voltando a compor a
conta TESOURARIA ESCRITÓRIO RECIFE através, do seguinte lançamento: débito
da conta no 111010100005 TESOURARIA ESCRITÓRIO RECIFE e crédito da conta
113020100004
Considere-se que o lançamento inicial (30/12/2002) foi extraído dos arquivos digitais
fornecidos pela própria Companhia Geral de Melhoramento, uma vez que, nas buscas
procedidas nos livros Diários postos à disposição desta Fiscalização, não foi
identificado tal lançamento; não obstante constar, como frisamos, nos arquivos digitais
fornecidos.
Esclareça-se, assim, que todas as informações contábeis foram extraídas dos arquivos
digitais fornecidos pela Companhia Geral de Melhoramento, os quais foram
autenticados por esta fiscalização. Respaldando-nos também, quando possível, em
documentação subsidiária (livro Diário), através de cópias fornecidas pela empresa
fiscalizada.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Em 10/06/2008 a empresa foi regularmente intimada através do TERMO DE
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS - TIAD (onde anexamos
uma planilha contemplando os lançamentos realizados nas referidas contas no período
de dezembro/2001 a janeiro/2003) para prestar esclarecimentos acerca do procedimento
contábil e apresentar os documentos que ensejaram os lançamentos em questão.
A empresa foi silente. Nada apresentando, ou ao menos prometido fazê-lo, já que não
havia justificativa plausível para tais lançamentos.
Na verdade, a empresa não justificou a saída de numerários do Caixa.
Diante dos procedimentos contábeis utilizados pela empresa, ao efetuar um ajuste na
conta Tesouraria, como se tivesse realizando pagamento em espécie a título de custos a
apropriar no montante de R$ 9.490.032,85, temos a considerar o seguinte:
•. falta de apresentação dos documentos contábeis que ensejaram tal lançamento
• utilização de histórico contábil que não representa a real natureza, dos fatos
registrados e, por fim
• simulação de um estorno para recompor o saldo da conta Tesouraria.
Todos estes fatos corroboram para a presunção, por parte desta fiscalização, de que a
empresa apenas simulou pagamentos com o objetivo de baixar/reduzir um possível
saldo fictício na Conta Tesouraria.
Presume-se, portanto, que referida saída de numerários retrata, na realidade, pagamentos
de remuneração aos dirigentes da sociedade no exercício de 2002 - já realizados porém
não contabilizados.
Reza (o § 39, art. 33,/da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com as alterações preconizadas
através da Medida Provisória n9 449, de 3 de dezembro de 2008, publicada no Diário-
Oficial da União de 4 de dezembro de 2008:
“Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o
ônus da prova em contrário”.
Temos aí a figura da presunção iuris tantum ou relativa, a qual admite que a Notificada
demonstre a inveracidade do débito que lhe está sendo imputado.
Tem-se por verdadeiros os fatos alegados por esta fiscalização até prova em contrário,
comportando, deste modo, dilação probatória.
Considerando que, apesar de previamente intimada para a comprovação dos fatos
alegados pela fiscalização, aquela não o fez, o valor de R$ 9.490.032,85 será
considerado como pró-labore indireto, de acordo com o contido no § 39, art. 33, da
Medida Provisória n9 449/2008, citado.
Os fatos relatados configuram, EM TESE, crime de sonegação de contribuição
previdenciária previsto no artigo 337-A, inciso I, II e III, da Lei 9.983, de 14/07/2000.
Portanto, será este fato objeto de Representação Fiscal para Fins Penais, com
comunicação à autoridade competente para as providências necessárias.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atas de reuniões do
conselho de administração, da diretoria executiva, de assembleias ordinárias e extraordinárias da
contribuinte (fls. 19-65); ii) Mandados de procedimento fiscal (fls. 66 e 67); iii) Termo de início
da ação fiscal e demais intimações (fls. 68-73, 77, 312, 315-319, 325-327, 332, 333, 335 e 337-
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

342); iv) Planilha de lançamentos contábeis extraídos de arquivos digitais (fls. 74-76, 78-311,
328-331, 334 e 336); v) Planilhas referentes à composição das contas “custos a apropriar” e
“tesouraria escritório recife” (fls. 313 e 314); vi) Comparativos de folha de pagamento versus
GFIP (fls. 320-324); vii) Termos de sujeição passiva solidária (fls. 363-378) e avisos de
recebimento correspondentes (fls. 379-391); viii) Edital de intimação (fls. 392-394).
O contribuinte apresentou impugnação em 23/01/2009 (fls. 398-421) alegando
que:
a) O lançamento baseou-se em presunções e suposições divorciadas da
realidade. É improcedente a afirmação de que a recorrente simulou
pagamentos aos seus dirigentes com o objetivo de reduzir um saldo fictício
na conta tesouraria. A impugnante mantém os seus recursos gerenciados
na conta contábil no 111.01.01.0005 - Tesouraria Recife, conta essa que
apresentava em 31/12/02 um saldo no valor de R$ 9.533.917,09. Os
documentos anexos demonstram que foi feita uma transferência de
recursos para a conta “Custos a apropriar”, pois a destinação dos valores
era o pagamento de custeios e despesas operacionais. No dia 03/01/2003
foi efetuada a reversão desse lançamento, de forma que os recursos
retornaram para a conta original e, após, foram completamente exauridos
com o pagamento das obrigações da empresa;
b) É inconstitucional a cobrança de juros de mora com supedâneo na taxa
Selic, impondo-se percentual não cumulativo e não superior a 1% ao mês;
c) O auto de infração não especificou o prazo a ser observado para a
interposição de recurso administrativo, violando assim o art. 2o, I, e 56, §§
1o e 2o, da Lei no 9.784/99, que também se aplica ao presente caso tendo
em vista o caráter subsidiário do referido diploma. O vício formal em
questão impõe a invalidação do lançamento; e
d) Sobre a suposta formação de grupo econômico de fato, a fiscalização
deixou de comprovar que o negócio como um todo era controlado e
fiscalizado por uma empresa líder e/ou seus sócios/acionistas. Também
não foi demonstrada a constituição de grupo composto por coordenação
(no qual as empresas atuariam horizontalmente, participando do mesmo
empreendimento), muito menos a transferência de patrimônio. Não há
participação dos mesmos acionistas ou quotistas nas empresas, nem
identidade de endereços de suas sedes ou mesmo administração conjunta.
Também não restou comprovada integração inter empresarial e nexo
relacional entre as sociedades. Ressalta-se que a impugnante possui
negócio autônomo e independente de quaisquer das empresas do suposto
grupo econômico de fato. A fiscalização confunde a mera expressão da
autonomia de vontades das pessoas jurídicas por ela elencadas com a
formação de grupo econômico fraudulento. A intervenção do Estado nas
relações negociais entre as partes encontra limites dispostos na própria CF
e, ao exceder esses limites, o auto de infração em tela é inconstitucional.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 421.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e situação cadastral da impugnante (fl. 422); ii) Atas de assembleias da impugnante
(fls. 423-438); iii) Análise da conta 111.01.01.0005 - Tesouraria Recife (fls. 439-633); iv)
Documentos pessoais (fl. 634).
Foi apresentada impugnação da responsável solidária Usivale Indústria e
Comércio LTDA (fls. 638-643), pela qual sustenta o seguinte:
a) A empresa atua no ramo de produção e comercialização de açúcar, álcool e
seus subprodutos, bem como a exploração e produção agrícola em geral.
Não possui qualquer relação societária com a contribuinte, sendo que
nunca tiveram administração compartilhada ou unificada;
b) A única relação jurídica entre as empresas restringe-se aos contratos de
arrendamento celebrados em 01/10/2001 e 21/09/2005. Tais negócios
referem-se a imóveis rurais, fundos agrícolas e bens móveis, os quais
possibilitaram a exploração da indústria, produção e comércio dos seus
produtos, em regime de exclusiva e independente administração e
gerência, o que inclusive consta do item 2.5 do contrato de 01/10/2001.
Todos os contratos foram devidamente registrados;
c) Não se verifica qualquer dos requisitos presentes no Código Civil ou na
Lei de Sociedades Anônimas para a identificação de grupo econômico e,
tendo em vista que os contratos de arrendamento configuram mera
integração vertical voltada à produção, não resta configurada a sucessão
empresarial apontada pela fiscalização;
Ao final, formulou pedidos conforme fl. 643. A impugnação veio acompanhada
dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 644-
653); ii) Contratos de arrendamento e registros (fls. 654-683); iii) Cópias de documentos dos
autos (fls. 684-697); iv) Comprovante de inscrição e situação cadastral da impugnante (fl. 698);
v) Documentos pessoais (fl. 699); e
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-28.313, de 03 de dezembro de 2009 (fls. 706-717), negou provimento às
impugnações, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
SIMULAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a seguridade social pode, a
qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos, consoante expressa disposição
normativa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA DE MORA.
Os acréscimos legais foram exigidos com base em normas regularmente editadas, não
tendo o julgador administrativo competência para apreciar argüições de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às leis vigentes.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei de custeio da Previdenciária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PRAZO PARA RECURSO. NÃO INDICAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
Presentes, no auto de infração, todos os elementos obrigatórios exigidos pela legislação,
não há que se falar em vício formal por ausência do prazo para recurso, já que esta
informação é determinada por lei, e seu conhecimento público, não tendo causado
qualquer prejuízo ao Autuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi, então, cientificada na data de 04/01/2010 e protocolou seu
primeiro recurso voluntário em 01/02/2010, alegando que:
a) Descabe aplicação de juros com base na Taxa Selic, além de a multa
aplicada ser uma violação ao princípio da vedação ao confisco previsto no
art. 150, IV, da CF; e
b) Sobre a suposta formação de grupo econômico de fato, a fiscalização
deixou de comprovar que o negócio como um todo era controlado e
fiscalizado por uma empresa líder e/ou seus sócios/acionistas. Também
não foi demonstrada a constituição de grupo composto por coordenação
(no qual as empresas atuariam horizontalmente, participando do mesmo
empreendimento), muito menos a transferência de patrimônio. Não há
participação dos mesmos acionistas ou quotistas nas empresas, nem
identidade de endereços de suas sedes ou mesmo administração conjunta.
Também não restou comprovada integração inter-empresarial e nexo
relacional entre as sociedades. Ressalta-se que a impugnante possui
negócio autônomo e independente de quaisquer das empresas do suposto
grupo econômico de fato. A fiscalização confunde a mera expressão da
autonomia de vontades das pessoas jurídicas por ela elencadas com a
formação de grupo econômico fraudulento. A intervenção do Estado nas
relações negociais entre as partes encontra limites dispostos na própria CF
e, ao exceder esses limites, o auto de infração em tela é inconstitucional;
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Atas de assembleias da
contribuinte (fls. 736-750); ii) Documentos pessoais (fl. 751); iii) Cópias de documentos dos
autos (fls. 752-765).
Houve posteriormente a desistência desse recurso voluntário em 01/03/2010,
conforme fls. 766-768, acompanhada de cópias de documentos dos autos (fls. 769-804).
O processo então seguiu para cobrança judicial (fls. 805-810). Entretanto, tendo
em vista que os corresponsáveis não haviam sido intimados da decisão da DRJ, o processo
retornou à fase administrativa para que fossem intimados os corresponsáveis (fl. 811). A
contribuinte e as empresas listadas como responsáveis solidárias foram então intimadas nos
termos das fls. 812-876, o que ensejou a interposição do recurso voluntário mencionado no início
deste relatório em 28/12/2018.
Na mesma data também foram interpostos recursos pelas empresas Kelbe
Comercial Exportadora de Açúcar e Participações LTDA - em recuperação judicial (fls. 894-
904), Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool S.A. - em recuperação judicial (fls. 907-916),
alegando que:
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

a) A recorrente é incapaz de apresentar defesa de mérito contra os
argumentos da fiscalização, posto que não possui qualquer acesso ou
ingerência sobre supostas irregularidades na contabilidade da Companhia
Geral de Melhoramentos (verdadeira contribuinte). Tratam-se de empresas
distintas, cada qual com a sua própria personalidade jurídica;
b) Não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 124 do CTN para
a solidariedade tributária no caso em tela. Ainda que tivesse sido
demonstrada a existência de grupo econômico, o que não ocorreu, é de se
destacar que as empresas integrantes não necessariamente concorrem para
a prática do fato gerador das obrigações tributárias e, assim, devem
responder isoladamente pelos créditos fiscais eventualmente existentes.
Veja-se que a solidariedade não se pode presumir, nos termos do art. 266
da Lei no 6.404/76;
c) Para a atribuição de responsabilidade solidária às demais empresas seria
imprescindível que tivessem participado com poder de decisão pela prática
de atos ou negócios jurídicos que ensejassem os créditos tributários, o que
não foi demonstrado pela fiscalização. Portanto, não bastaria a simples
alegação de pertencimento a grupo econômico para atribuir a
responsabilidade a todas as empresas;
Ao final, formularam pedidos nos termos das fls. 903, 904 e 916.
Em 02/01/2019 foi interposto recurso pela Editora Folha de Pernambuco LTDA
(fls. 919-932), pelo qual levanta argumentos semelhantes aos já utilizados pelas responsáveis
solidárias acima mencionadas, além de que não foi suficientemente demonstrada pela
fiscalização a existência de verdadeiro grupo econômico de fato.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 933 e 934); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da recorrente (fls. 935-944).
Por fim, foi interposto recurso voluntário pela empresa Usivale Indústria e
Comércio LTDA em 03/01/2019 (fls. 945-962), pelo qual levantou argumentos semelhantes aos
constantes de sua impugnação administrativa, além dos seguintes:
a) Os contratos de arrendamento firmados entre a recorrente e a contribuinte
não configuram aquisição de fundo de comércio que justifique a sucessão
empresarial. A pretensão da fiscalização equivale à atribuir ao comando
do art. 133 do CTN interpretação analógica ampliativa em desfavor do
contribuinte (pois os contratos de arrendamento não implicam
transferência de propriedade que ocorre com a compra e venda), o que
não se pode admitir;
b) Ainda que seja admitida a aplicação do art. 133 do CTN, a sucessão
empresarial apenas poderia abranger tributos devidos até a data da suposta
aquisição de fundo empresarial. Se os contratos de arrendamento mais
recentes são datados de 2001, não há como atribuir à recorrente a
responsabilidade por fatos do ano de 2012;
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

c) Para a atribuição de responsabilidade solidária às demais empresas seria
imprescindível que tivessem participado com poder de decisão pela
prática de atos ou negócios jurídicos que ensejassem os créditos
tributários, o que não foi demonstrado pela fiscalização. Portanto, não
bastaria a simples alegação de pertencimento a grupo econômico para
atribuir a responsabilidade a todas as empresas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Considerando a multiplicidade de empresas no polo passivo e de recursos
voluntários por elas interpostos, caberá a análise pormenorizada a respeito do conhecimento de
cada um destes últimos.
1. Dos recursos da contribuinte
A intimação do Acórdão se deu em 04 de janeiro de 2010 (fl. 722) para a
contribuinte, e o protocolo do primeiro recurso voluntário ocorreu em 01 de fevereiro de 2010
(fls. 724-735). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, foi tempestivo.
Note-se que a empresa apresentou expressa desistência de seu recurso voluntário,
protocolada em 01/03/2010 (fls. 766-768), acompanhada de cópias do auto de infração e do
relatório fiscal (fls. 769-787). Não há dúvidas, portanto, de que houve efetiva renúncia quanto às
alegações de fato e de direito voltadas à desconstituir o lançamento deste recurso em específico.
Porém o despacho de fl. 811 determinou o retorno do processo para a fase
administrativa para que fosse efetivada a intimação dos corresponsáveis em relação à decisão da
DRJ, o que levou também à nova intimação da contribuinte em 16/04/2019 com a reabertura de
prazo de 30 dias para a interposição de recurso ao CARF, conforme fls. 841 e 874.
Considerando que o seu novo recurso foi interposto antes mesmo da publicação
do edital de intimação, em 28/12/2018, entendo que é tempestivo e dele conheço integralmente.
2. Dos recursos das corresponsáveis Kelbe, Zihuatanejo do Brasil e Editora
Folha de Pernambuco
As empresas Kelbe e Zihuatanejo do Brasil foram ambas intimadas da decisão da
DRJ em 05/12/2018, e seus recursos foram interpostos em 28/12/2018. Já a Editora Folha de
Pernambuco foi intimada em 10/12/2008 e seu recurso foi interposto em 02/01/2019. Os
recursos, portanto, são tempestivos.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Entretanto, é necessário apontar que as referidas empresas não apresentaram
impugnações ao lançamento, mesmo tendo sido regularmente intimadas em 31/12/2008 (Editora
Folha de Pernambuco e Kelbe, fls. 379 e 381) e 07/01/2009 (Zihuatanejo do Brasil, fl. 388). Isso
posto, entendo que as matérias levantadas em fase recursal estão preclusas, posto que não
impugnadas oportunamente após a intimação quanto ao lançamento.
Lembre-se que o Decreto no 70.235/72 determina que as matérias de defesa devem
estar concentradas na impugnação administrativa, ressalvadas algumas exceções:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[....]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, deixo de conhecer dos seus recursos voluntários.
3. Do recurso da Usivale Indústria e Comércio LTDA
A corresponsável foi intimada da decisão da DRJ em 10/12/2018 (fls. 850 e 851)
e seu recurso foi interposto em 03/01/2019 (fls. 945-962). O recurso, portanto, é tempestivo e
dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes à inexistência de sucessão
empresarial entre a recorrente e a contribuinte, bem como relativos à necessidade de participação
com poder de decisão na prática de atos que ensejassem os créditos tributários para que se
configurasse a responsabilidade solidária. Isso porque tais matérias não haviam sido abordadas
quando da impugnação administrativa de fls. 638-643 e, portanto, estão preclusas.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência.
Embora a matéria em epígrafe não tenha sido expressamente levantada nos
recursos voluntários interpostos, tem-se que é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida
de ofício pelo órgão julgador.
Para a presente análise caberá a transcrição do seguinte trecho da decisão
recorrida:
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Na hipótese dos autos, o lançamento somente poderia ter sido efetuado a partir do
momento em que a simulação foi desvendada, por ocasião da ação fiscal procedida em
fevereiro/2008, e o termo inicial da decadência tem início no primeiro dia do exercício
seguinte. Assim, havendo o crédito cm tela sido constituído em 13/05/2009 (f. 376),
data da ciência do mesmo último responsável solidário, resultou não maculado pela
decadência.
Nesse sentido, veja-se, ainda, que o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no. 3.048/99, dá tratamento específico à matéria:
Art. 348. Omissis
§2- Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a seguridade social pode, a
qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos.
Por sua vez a Administração Pública é compelida a observar referido regramento por
força do disposto no Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009)
Em primeiro lugar, é imperativo destacar que existe erro da DRJ quanto à
contagem do prazo decadencial. Isso porque, nos termos da Súmula CARF no 72, “Caracterizada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art.
173, inciso I, do CTN”. Assim o termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerando que os fatos descritos no relatório fiscal teriam ocorrido em
30/12/2002, o lançamento poderia ter sido efetuado a partir de janeiro de 2003. Com isso, o
prazo decadencial começaria a contar a partir do dia 01/01/2004 e findaria no dia 01/01/2009.
Tendo a contribuinte sido intimada do lançamento em 23/12/2008 (fl. 5), entendo que os créditos
não foram alcançados pela decadência.
Por tratar-se de matéria de ordem pública e podendo ser conhecida de ofício pelo
julgador administrativo, cabe analisar a questão da decadência também em face das responsáveis
solidárias.
As empresas Editora Folha de Pernambuco LTDA, Destilaria Gameleira S.A. e
Kelbe Participações foram intimadas do lançamento em 31/12/2008 e, portanto, também não há
decadência em relação a elas.
Entretanto, em relação às empresas Usivale Indústria e Comércio LTDA,
Agropalmas Agropecuária da Palma S.A., Zihuatanejo do Brasil Açucar e Álcool S.A. e Tuntum
Agropecuária S.A. ocorreu a decadência porque foram intimadas do lançamento em 02/01/2009,
07/01/2009, 19/03/2009, respectivamente. (fls. 384, 386, 388, 389-394).
Caberá, portanto, a análise dos argumentos do recurso voluntário da contribuinte e
a exclusão do polo passivo das empresas Usivale Indústria e Comércio LTDA, Agropalmas
Agropecuária da Palma S.A., Zihuatanejo do Brasil Açucar e Álcool S.A., Tuntum Agropecuária
S.A.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Por essa razão, restará prejudicada a análise das questões levantadas pelo recurso
voluntário da empresa Usivale Indústria e Comércio LTDA.
2. Da nulidade do lançamento baseado em presunções e suposições
Entende a recorrente que o lançamento é nulo pois foi baseado em meras
presunções e suposições. Alega que mantém os seus recursos gerenciados na conta contábil no
111.01.01.0005 - Tesouraria Recife, conta essa que apresentava em 31/12/02 um saldo no valor
de R$ 9.533.917,09, e que os documentos dos autos demonstram que foi feita uma transferência
de recursos para a conta “Custos a apropriar”, já que destinação dos valores era o pagamento de
custeios e despesas operacionais. Ainda, no dia 03/01/2003 teria sido efetuada a reversão desse
lançamento, de forma que os recursos retornaram para a conta original e, após, foram
completamente exauridos com o pagamento das obrigações da empresa.
Nesse sentido, assevera que não houve simulação destinada a reduzir saldos de
contas e ocultar pagamentos feitos aos seus dirigentes a título de pro labore.
Nota-se que as alegações em questão as mesmas constantes da impugnação
administrativa, especialmente às fls. 399-401. Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
O Fisco constatou que a empresa procedeu, em sua escrituração, lançamento contábil no
valor de R$9.490.032,85, a crédito da conta n° 11101010005 - TESOURARIA
ESCRITÓRIO RECIFE e débito da conta n° 11302010004 - CUSTOS A APROPRIAR,
em 30/12/2002, efetuando a reversão do lançamento em 03/01/2003.
O Autuado foi intimado a apresentar os documentos que dão esteio aos lançamentos
contábeis nas referidas contas, do período de 01/12/2001 a 31/01/2003. Entretanto, não
atendeu ao Fisco, razão por que foi lavrado os Autos de Infração n°. 37.204.920-6 e n°
37.204.922-2.
Em sua impugnação, o Autuado não nega o lançamento contábil, mas afirma que
corresponde a “um lançamento de transferência para outra conta da empresa do ativo
circulante, pois a destinação dos recursos era o pagamento dos custeios e despesas
operacionais”. Informa, também, que o recurso financeiro “foi completamente exaurido
com os pagamentos das obrigações da sociedade empresária”. Como prova das suas
afirmações, apresenta apenas cópia de relatório “Análise da conta 111.01.01.0005 -
Tesouraria Recife”.
Mais uma vez, a empresa não apresentou os documentos que comprovam as operações
registradas na sua contabilidade, nem a prova dos “pagamentos das obrigações da
sociedade empresária”. O relatório de análise da conta “Tesouraria Recife” não possui
força probante, visto que encontra-se desacompanhado dos documentos comprobatórios
das operações.
Portanto, não foi trazido ao feito qualquer prova que contrária à afirmação do Fisco de
que houve a simulação de um estorno para recompor o saldo da conta tesouraria, e a
simulação de pagamentos com o objetivo de baixar/reduzir um possível saldo fictício na
conta Tesouraria.
Em conseqüência da simulação, afasta-se a aplicação do §4°. do art. 150 do CTN, e
incide o art. 173, inciso I do mesmo diploma legal, segundo o qual o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
[...]
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Portanto, caracterizada a simulação pelo Fisco, e uma vez que o sujeito passivo não
trouxe ao feito qualquer prova em sentido contrário, tem-se como legitima a
constituição do crédito.
Tendo em vista que a recorrente realmente não apresentou quaisquer outros
elementos de prova que corroborassem com suas alegações (quais sejam, comprovantes dos
gastos efetuados com despesas operacionais e demonstrativos das operações alegadas à
fiscalização), bem como que a falta da entrega dos documentos solicitados foi decisiva para a
constituição dos créditos tributários (em decorrência do previsto pelo art. 33, § 3o, da Lei no
8.212/91), concordo com a fundamentação da DRJ e a adoto como razão de decidir.
3. Do grupo econômico e da responsabilidade solidária
Entende a recorrente que não restou demonstrada pela fiscalização a formação do
grupo econômico, uma vez que não foram juntadas provas do controle societário da contribuinte
sobree as demais empresas e nem que houve a pratica de atos com interesse em comum de todas
as supostas integrantes do citado grupo. Novamente, tratam-se das mesmas alegações já
existentes na impugnação ao lançamento.
Sobre o tema assim se manifestou a DRJ:
De início, importa reconhecer que, embora a sociedade BANCO MERCANTIL S/A
seja mencionada no relatório fiscal, não restou caracterizada sua participação no grupo
econômico. Esta sociedade também não foi cientificada do termo de sujeição passiva,
nem do lançamento, pelo que resta excluída do feito.
Consoante relata o Fisco, a constatação da existência do “Grupo EQM - Eduardo
Queiroz Monteiro” decorre das diversas situações de fato observadas nas relações entre
as empresas, as quais podem ser assim sintetizadas:
1. O Autuado possuía duas unidades industriais, distribuídas em duas filiais: Usina
Cucau (/0002) e Usina Laranjeiras (/0003). Em 05/2000, arrendou o parque industrial da
Usina Cucau à empresa Zihuatanejo do Brasil e, em 09/2000, arrendou o parque
industrial da Usina Laranjeiras à empresa Usivale Indústria e Comércio. As
arrendatárias passaram a desenvolver a mesma atividade desenvolvida pelo arrendante,
utilizando-se das mesmas instalações, maquinário e empregados;
2. A arrendante passou a ter como receita unicamente os valores recebidos a título de
arrendamento, valores estes inexpressivos em relação às receitas advindas das usinas
arrendadas;
3. Há pessoas em comum nos quadros societários e de empregados das diversas
sociedades, conforme demonstra o Fisco (fls. 430/434 do AI DEBCAD n°. 32.204.919-
2), ficando clara a gestão compartilhada e participação na tomada de decisões, conforme
quadro sintético:
[quadro constante da fl. 714]
4. Foi realizada movimentação financeira de milhões de reais entre o Autuado e as
arrendatárias dos parques industriais, Zihuatanejo do Brasil e Usivale Indústria e
Comércio, em contas contábeis de adiantamento a clientes, obrigações intercompanhias
e empréstimos a coligadas e controladas, conforme demonstra o Fisco;
5. No exame dos registros contábeis da Companhia Geral de Melhoramentos, destaca-se
a movimentação de milhões de reais no grupo de conta denominado “empréstimos a
coligadas
e
controladas”
(2003
a
2004)
e
“crédito
com
empresas
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

ligada/coligada/controlada” (2005 a 2006), conforme demonstra, em contas para as
empresas: Cia Agropecuária Vale do
Ribeirão, Destilaria Gameleira, Editora Folha de Pernambuco e Kelbe Participações
ltda;
6. No grupo de contas do ativo circulante “numerários administrados por terceiros” foi
identificado na conta n°. 11105010001-Kelbe participações LTDA, pagamentos e
recebimentos com se esta fosse a conta Caixa da empresa fiscalizada;
7. Não constam, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, empregados registrados na
suposta prestadora de serviços Kelbe participações LTDA. Da operação de
arrendamento (2641/3055 do AI DEBCAD n°. 32.204.919-2), verifica-se que diversos
sócios/diretores da arrendante fazem parte do quadro societário ou de empregados das
arrendatárias, demonstrando a continuidade na gestão das atividades de todas as
empresas envolvidas. Frise-se que, através de suposto arrendamento, houve mudança do
nome empresarial, mantendo-se, contudo, a mesma atividade, no mesmo local, com os
mesmos empregados, máquinas e equipamentos e, principalmente, a mesma direção.
Veja-se, também, que antes do arrendamento o Autuado tinha faturamento anual de
milhões de reais. Com a operação, cedeu toda a estrutura produtiva (imóveis, culturas,
empregados, máquinas e equipamentos), passando a receber uma receita mínima a título
de arrendamento. Com isso, subtraiu uma enorme parcela de receita que poderia ser
utilizada para quitar seu passivo tributário.
Ademais, na sua contabilidade, o Autuado reconhece diversas empresas como
ligadas/coligada/controlada, criando contas contábeis específicas para essas empresas
ligadas, e efetuando operações de milhões de reais entre elas. Fica constatada, portanto,
a existência de operações que demonstram uma coordenação entre as empresas em
referência e que as mesmas pessoas exercem, direta ou indiretamente, a administração
dos negócios, ao contrário do que reclama o Autuado.
Diante dos sócios em comum e das operações devidamente registradas na contabilidade
do Autuado, fica evidente a formação do grupo econômico, como um conjunto
de pessoas jurídicas que têm interesses comuns, na medida em que o resultado de uma
interessa às demais.
Ressalte-se que, na relação de custeio, a caracterização do grupo econômico tem por
finalidade estabelecer a responsabilidade solidária dos integrantes pelas obrigações
previdenciárias, estabelecida no inciso IX, do art. 30 da Lei n°. 8.212/91, como modo de
garantir o financiamento da Seguridade Social e da sua rede proteção. Assim, não se
exige a demonstração formal de que as empresas são coligadas ou controladas, nos
termos do direito empresarial, conforme disciplina dos arts. 1.097/1.098 do Código
Civil ou do art. 243 da Lei n°. 6.404/76 (Lei das S.A.).
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário, e
também do Direito do Trabalho, não é imprescindível a existência de uma empresa
líder, que exerça controle direto sobre as demais. Pelas operações financeiras registradas
nas contas contábeis do Autuado, em contas específicas para cada empresa coligada,
observa-se que há uma coordenação entre as empresas para a produção de bens e
serviços. Tal coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a
afinidade de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a
outra, mas conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos
negócios.
Quanto ao fato de as empresas possuírem sedes sociais em endereços distintos, essa é
uma característica do grupo de empresas, visto que, “no grupo, cada filiada conserva a
sua personalidade jurídica e patrimônio próprios” l.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

Além disso, outros documentos concorrem para a constatação da existência de fato do
“Grupo EQM - Eduardo Queiroz Monteiro”:
a. Em documentos das diversas sociedades (processos trabalhistas, comunicações
internas, etc) aparecem, em letras destacadas, a expressão “Grupo Armando Monteiro”,
antiga denominação do Grupo EQM, conforme documentos trazidos pela Fiscalização
(fls. 2029/2641 do AI DEBCAD n°. 32.204.919-2);
b. Foi possível constatar, em diversos noticiários veiculados na internet, a existência de
grupo econômico “Grupo Eduardo Queiroz Monteiro”, conforme cópias extraídas de
diversos páginas eletrônicas pelo Fisco, em anexo (fls. 2618/2628 do AI DEBCAD n°
32.204.919-2);
c. No canto superior direito das edições Jornal Folha de Pernambuco aparece em letras
garrafais a indicação de que a editora pertence ao “Grupo EQM - Grupo Eduardo
Queiroz Monteiro” (recorte anexo, fl. 2640 do AI DEBCAD n° 32.204.919-2).
Especialmente quanto à empresa USIVALE, no seu quadro societário observa-se o
seguinte: o sócio Jorge Eduardo Monteiro Pontes, é também diretor da Cia Geral de
Melhoramento de Pernambuco; o sócio-gerente Alexandre José Monteiro Pontes, é
empregado da Cia Geral de Melhoramentos em Pernambuco; o contador Enilson Alves
dos Santos, é diretor da Cia. Geral de Melhoramentos em Pernambuco. Além disso, na
contabilidade do Autuado há registros que reconhecem a empresa USIVALE como
coligada/controlada, com movimentação contábil de milhões de reais entre as duas
empresas:
[quadro de fl. 716]
Quanto aos efeitos da constatação da da existência de grupo econômico, a Lei no
8.212/91 estabelece:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
Desse modo, caracterizada a existência de grupo econômico, em face do conjunto
probatório dos autos, resulta que as empresas pertencentes ao grupo são solidariamente
responsáveis pelas obrigações previdenciárias, como estabelece o dispositivo citado.
Igualmente, por concordar com os argumentos bem fundamentados da DRJ, os
adoto como razões de decidir e afasto os argumentos da contribuinte.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários das
responsáveis tributárias que não apresentaram impugnação, não conhecer do recurso voluntário
interposto por Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco, conhecer parcialmente do
recurso interposto pela responsável solidária Usivale Indústria e Comércio Ltda., não
conhecendo das matérias preclusas, e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência
dos períodos até 12/2002, inclusive.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021970/2008-37

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 981
DF CARF MF
Original